Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA. PRICE. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. No caso, com relação à capitalização de juros, o contrato questionado pela parte apelante/autora mostra que a operação de crédito direto foi contratada, de forma livre e espontânea, com a assunção da taxa de juros em 2,14% mensal e 28,93% anual e de custo efetivo total de 2,24% mensal e 30,93% anual, atraindo a aplicação dos entendimentos consolidados nos enunciados n.o 541 e 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais, respectivamente, indicam que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” e que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência dos enunciados 596 da Súmula do STF. Precedentes STJ e TJDFT.

4. Por ausência de vedação legal, no caso, o uso da tabela price não caracteriza a pratica de anatocismo por ter sido livremente pactuada no contrato. Valor final do contrato expresso, metodologia de incidência da taxa de juros previsto.

5. Recurso conhecido e desprovido.